Tribunal: TJDFT
Processo: 0738243-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. DOLO E ERRO SUBSTANCIAL. VÍCIOS NÃO COMPROVADOS. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INVIABILIDADE. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de demanda ajuizada com vistas à anulação do “Contrato de Parceria e Direito de Comercialização com Exclusividade” que teve por objeto o projeto inovador de um gerador de energia autossustentável, denominado “motor de partida por inércia”, sob o fundamento de existência de dolo dos Réus/Apelados e erro substancial por parte dos Autores/Apelantes, em virtude da ocultação de informações essenciais à concretização do negócio, relativas à existência de compromissos firmados com outros investidores, anteriormente à contratação em tela.

2. Consta do contrato celebrado entre as partes cláusula expressa, ressaltada em negrito, no sentido de que: “Os PROPRIETÁRIOS declaram que são os únicos detentores e conhecedores do projeto, onde qualquer compromisso anterior a este dispositivo é de sua inteira responsabilidade quanto ao acerto e divisões de participação nos seus rendimentos ou no que tange a propriedade intelectual não tendo nada a haver (sic) com os PARCEIROS desta relação judicial (sic) o compromisso já firmado anteriormente pelos PROPRIETÁRIOS” (cláusula 6a, item vii).

3. A presença de informação expressa no contrato, quanto à existência de compromissos firmados anteriormente em relação ao mesmo projeto, afasta o alegado dolo dos Réus/Apelados, bem como a existência de erro substancial, por parte dos Autores/Apelantes, capaz de tornar viciada a manifestação de vontade inerente à validade da contratação.

4. Inexistindo comprovação da presença dos vícios alegados, mostra-se inviável a anulação do negócio jurídico entabulado entre as partes, razão, pela qual não há falar em ressarcimento de danos materiais ou morais.

5. Apelação conhecida e não provida.